Tribunal: CARF
Processo: 13819.902383/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902383/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.220 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22962.91612.101208.1.6.02-2703, em 10.12.2008, e-fls. 40-
50, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$3.484.686,86 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 65-71:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902383/2012-21
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902383/2012-21

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
8.426.221,75 [...]
6.949.765,26
15.375.987,01
CONFIRMADAS [...]
7.552.760,36 [...]
6.949.765,26
14.502.525,62

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.484.686,86
Valor na DIPJ: R$ 3.484.686,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 15.375.987,01
IRPJ devido: R$ 11.891.300,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.611.225,47
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
25322.76944.250707.1.7.02-0150 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 09691.22312.250707.1.3.02-9390
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
22962.91612.101208.1.6.02-2703 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-76.676, de 08.03.2018, e-fls. 74-82:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no
valor adicional de R$ 720.831,86, em valores originais, e homologar as compensações
trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido. Ressalte-se que somente
deverá ser restituído ao contribuinte, eventual saldo de crédito restante após as
compensações.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.05.2018, e-fl. 90, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 92.07.2018 (segunda-feira), e-fls. 92 e 108-111, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902383/2012-21

Conforme exposto, por meio do Acórdão ri 2 14-76.676, a 6 2 Turma da
DRJ/POR reconhece o direito creditório da Recorrente no montante adicional de R$
720.831,86 (setecentos e vinte mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e seis
centavos). Consequentemente, por meio da Intimação DRF/SBC/SEORT/509/2018 a
Seção de Orientação e Análise Tributária - SEORT intimou a Recorrente ao
pagamento do montante original correspondente a R$ 163.130,45 (cento e sessenta e
três mil, cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Ocorre, contudo, que este
montante não é devido em sua integralidade.
Ora, conforme consta, inclusive, no próprio Acórdão ora recorrido, foi
apresentado o comprovante de rendimento referente à fonte pagadora CNP.) n
00.233.546/0001-92 às fls. 36, contudo, embora tenha sido reconhecida retenção no
montante de R$ 11,76 (onze reais e setenta e seis centavos), código 1708, na verdade,
o montante correto de retenção a ser considerado é R$ 23,52 (vinte e três reais e
cinquenta e dois centavos), conforme se pode observar no referido comprovante (cópia
anexa, doc. 02).
Adicionalmente, a Recorrente apresenta, nesta oportunidade, o comprovante de
rendimento (cópia anexa, doc. 03) referente à fonte pagadora CNPJ n'
01.522.368/0001-82, código 5557, no montante de R$ 1.041,27 (um mil e quarenta e
um reais e vinte e sete centavos), que também deve ser considerado.
No que se refere ao rendimento referente à fonte pagadora 02.409.353/0001-75,
embora tenha sido reconhecido por meio de Despacho Decisório tão somente o
montante de R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos), o valor correto a se considerar
é R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), código 5557, conforme comprovante
de rendimento nesta oportunidade apresentado (doc. 04).
Cumpre observar ainda que, no que tange ao rendimento referente à fonte
pagadora 30.306.294/0001-45, código 3426, embora tenha sido reconhecido o
montante de R$ 113.558,51 (cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e um centavos), deve ser reconhecido ainda o valor de R$ 10.789,49 (dez
mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme
comprovante de rendimento emitido em nome da empresa StarSolutions Informática e
Tecnologia Ltda. (cópia anexa, doc. 05), que foi incorporada pela ora Recorrente,
conforme demonstrado pelo comprovante anexo (doc. 06).
Adicionalmente, quanto ao valor restante, a Recorrente informa que realizou os
pagamentos, conforme comprovantes anexos [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Face a todo o exposto, a Recorrente pede:
a) Pelo conhecimento e processamento do presente Recurso Voluntário.
b) Pelo reconhecido do montante adicional de crédito correspondente a R$
11.860,06 (onze mil, oitocentos e sessenta reais e seis centavos), devidamente
demonstrado pelos comprovantes de rendimento juntados nesta oportunidade.
c) Pela extinção do crédito tributário remanescente, no montante de R$
350.992,67 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e
sete centavos), em virtude do pagamento realizado.
É o Relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902383/2012-21

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$11.860,06 (R$3.484.686,86 - R$2.611.225,47 - R$720.831,86) referente ao
ano-calendário de 2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Tempestividade do Recurso Voluntário
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Termo de Exclusão, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902383/2012-21

tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por seu representante
legal.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 30.05.2018, e-fl. 90, e apresentou o recurso voluntário em 02.07.2018
(segunda-feira), e-fls. 92 e 108-111. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo
legal ocorrido em 29.06.2018 (sexta-feira).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 134
DF CARF MF
Original